Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pugnando por sua absolvição com base na atipicidade da conduta e insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; e (ii) verificar se a conduta do acusado é atípica, por ausência de dolo.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal declarado.
4. A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo depoimento pelo depoimento da vítima, corroborado pela gravação de áudio, evidenciando que o réu proferiu ameaças de morte contra sua ex-companheira, causando-lhe temor real e motivando a comunicação à polícia e o requerimento de medidas protetivas.
5. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial a gravação de áudio do momento da ameaça.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.